Tribunal: STJ
Processo: 4016756-72.2013.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557687 - SP (2024/0027213-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FIORI DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS LEVENZON - RS005674
CLÁUDIA PASCHOAL COELHO GONÇALVES - RS062895
AGRAVADO
: MINERACAO CAFE LTDA
ADVOGADOS
: EDGAR LENZI - PR028579
HAMILTON MAIA DA SILVA FILHO - PR042193
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
EQUIPAMENTO USADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS
LIMITAÇÕES DO MAQUINÁRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
DECADÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA N 211/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO PARADIGMA.
TRANSCRIÇÃO EMENTA. AUSÊNCIA DE COTEJO.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
responsabilidade da recorrente pela ausência de informação acerca de
emandaria
eventuais limitações do equipamento adquirido pela recorrida, d
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula no 7 do STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do STJ.
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a simples
transcrição de ementas sem que seja realizado o necessário cotejo analítico
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: ffc48309-1d0d-45b9-9197-97e1a6552ccc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557687 - SP (2024/0027213-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FIORI DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS LEVENZON - RS005674
CLÁUDIA PASCHOAL COELHO GONÇALVES - RS062895
AGRAVADO
: MINERACAO CAFE LTDA
ADVOGADOS
: EDGAR LENZI - PR028579
HAMILTON MAIA DA SILVA FILHO - PR042193
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
EQUIPAMENTO USADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS
LIMITAÇÕES DO MAQUINÁRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
No
7/STJ.
DECADÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA N 211/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO PARADIGMA.
TRANSCRIÇÃO EMENTA. AUSÊNCIA DE COTEJO.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
responsabilidade da recorrente pela ausência de informação acerca de
emandaria
eventuais limitações do equipamento adquirido pela recorrida, d
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula no 7 do STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do STJ.
3. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a simples
transcrição de ementas sem que seja realizado o necessário cotejo analítico
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FIORI DO BRASIL LTDA. contra a decisão
que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"VENDA E COMPRA. Bem móvel. Equipamento (cortador de rocha), com
suposto vício de qualidade. Pleito de inexigibilidade de débito, com devolução
de valores. Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento." (e-STJ fl. 670)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 697-699).
Documento eletrônico VDA49689211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 25f4ff2c-ab1a-42fb-aabf-9c2c8900c272

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta divergência
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) Art. 441 do Código Civil, defendendo que a citada norma não se aplica ao
caso dos autos, porque o equipamento negociado entre as litigantes era usado e a
adquirente tinha plena ciência dessa condição e, por isso, não pode alegar a existência
de vícios ou defeitos ocultos para rescindir o contrato.
Afirma que não houve promessa de que o maquinário teria a produção
esperada pela recorrida.
Alega que os acórdãos paradigmas são no sentido de que os reparos
realizados no maquinário, decorrentes do desgaste natural do bem, não configuram
vícios ocultos e que a adquirente deveria ter procedido ao exame do equipamento.
(ii) Art. 445 do Código Civil, sustentando a decadência do direito de
redibição pelo decurso de prazo superior a 30 (trinta) dias entre o recebimento do
material e o ajuizamento da ação.
Argumenta que as mercadorias foram entregues em 26 de outubro de 2.012
e em 23 de novembro de 2.012 houve a entrega técnica do material, com a elaboração
de relatório indicando que os equipamentos estavam em perfeitas condições de
funcionamento.
Aduz que a propositura da ação em 19 de junho de 2.013 se deu após a
consumação da decadência.
Sustenta que o prazo decadencial não pode ser interrompido ou suspenso
por notificação prévia.
Contrarrazões apresentadas às fls. 739-748 e-STJ.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Relativamente à alegada violação do art. 441 do Código Civil, o tribunal de
origem assim dirimiu a questão:

"Alegação de suposto vício de qualidade de equipamento
comercializado pela ré (cortador de rocha), segundo a autora sem alcançar a
produtividade esperada, fato que a ré, vendedora, atribui à imprópria
utilização do maquinário, para além de limites operacionais, aspectos
técnicos, submetidos à perícia especializada (fls. 425/481), melhor direito
não socorre a posição da ré, apelante. Com perfeita apreensão da matéria
controvertida, o ilustre magistrado da causa fez pontuar:

'Os deveres laterais do contrato, dentre os quais se
encontra a boa-fé, exigem que o adquirente do produto ou serviço
seja devidamente alertado quanto às características do produto
ou serviço adquirido.
O fato de a máquina ser usada, a rigor, não implicaria
em perda de eficiência, desde que tivesse sido vendida em boas
condições.
Conforme o princípio da boa-fé, se o desgaste da
máquina ensejou perda de produtividade, tal informação deveria
constar de forma cristalina para o adquirente do produto.
Documento eletrônico VDA49689211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 25f4ff2c-ab1a-42fb-aabf-9c2c8900c272

Aqui está a eiva praticada por Copex: não houve
nenhuma informação nesse sentido, razão pela qual Mineração
realmente teria adquirido a máquina equivocada quanto à sua
efetiva produtividade.
A prova pericial não trouxe, assim, maior novidade:
além do que já fora exposto (a capacidade técnica, conforme
indicação do fabricante, jamais alcançaria a produtividade
prometida pelo réu à autora), nenhuma outra informação
interesse foi acrescida ao conjunto probatório.
Com efeito, a crítica apresentada pelo réu, no sentido
de que o perito teria se pautado nas declarações do autor tem
explicação: as informações referentes ao modo de utilização da
máquina apenas podem obtidas por meio de declarações
prestadas pelo respectivo usuário.
Com efeito, os fatos ocorreram no ano de 2013,
inexistindo, nesse contexto, outros meios de prova que
documentem de que forma a máquina teria sido operada' (fl.
604).

Ônus da ré, vendedora, sem demonstrar que eventuais limitações
de uso teriam sido devidamente informadas à adquirente, correta a solução
da sentença, encaminhando desfecho resolutório." (e-STJ fls. 670-672)

Ao que se vê, o revolvimento da questão a fim de afastar a responsabilidade
da recorrente pela ausência de informação acerca de eventuais limitações do
equipamento comprado demandaria novo exame da matéria probatória dos autos, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Quanto ao art. 445 do Código Civil e a alegada decadência do direito da
recorrida, verifica-se que o artigo mencionado não foi objeto de debate pelo aresto do
tribunal estadual, sequer de modo implícito, a despeito da oposição de embargos de
declaração.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
Anota-se, por fim, que pela alínea "c" do permissivo constitucional, o
recurso não merece conhecimento pois, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas sem que seja realizado o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e
a divergência de interpretações.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 25f4ff2c-ab1a-42fb-aabf-9c2c8900c272

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.557.687 / SP
Número Registro: 2024/0027213-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00343910320148260224 202002217827 343910320148260224 40167567220138260224
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FIORI DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS LEVENZON - RS005674
CLÁUDIA PASCHOAL COELHO GONÇALVES - RS062895
AGRAVADO
: MINERACAO CAFE LTDA
ADVOGADOS : EDGAR LENZI - PR028579
HAMILTON MAIA DA SILVA FILHO - PR042193
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: 36e2488b-cea9-4588-ad29-53a09dbc0166

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: 36e2488b-cea9-4588-ad29-53a09dbc0166